Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703784-24.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOAO DIAS DE ALECRIM DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, em embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial, ante a patente falta de comprovação do pagamento do preparo. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, não conheço do agravo de id. 14519728, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033